Tribunal: TJMT
Processo: 1080742-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080742-72.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (APELANTE), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA - CPF: 627.415.271-72 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA – CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE OBRIGUE A ACEITAÇÃO – ARTIGO 313 DO CÓDIGO CIVIL – RECUSA DO CREDOR EM ACEITAR PRESTAÇÃO DIVERSA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A alienação fiduciária em garantia, regulada pela Lei no 9.514/1997, é instituto contratual que confere ao credor direito real resolúvel sobre o bem imóvel, constituindo elemento essencial da equação de risco do contrato de crédito.

A substituição do bem originalmente dado em garantia, ainda que por imóvel de maior valor, implica prestação diversa, cuja aceitação depende da anuência do credor, nos termos do artigo 313 do Código Civil, não podendo ser imposta judicialmente por iniciativa unilateral do devedor.

Ausente cláusula contratual que obrigue o credor à substituição da garantia por solicitação do devedor, mostra-se legítima a recusa da instituição financeira, que atua no exercício regular de direito, não se caracterizando conduta abusiva ou violação à boa-fé contratual.

O princípio da função social do contrato, embora relevante à interpretação e aplicação das normas contratuais, não autoriza a subversão da autonomia privada nem legitima a modificação unilateral de obrigações pactuadas entre partes capazes e em equilíbrio jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OSVALDO ANTÔNIO DE LIMA e ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA contra sentença de Id. 326730399, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação ordinária no 1080742-72.2024.8.11.0001, proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., improcedente o pedido de substituição do bem dado em alienação fiduciária por outro imóvel de maior valor, sob o fundamento de ausência de obrigatoriedade legal ou contratual por parte do credor em aceitar a referida substituição. Condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 326730400, os apelantes aduzem, em suma, que são adimplentes no contrato de mútuo bancário firmado com o recorrido, representado pela Cédula de Crédito Bancário n° 0010077708, no valor de R$224.869,05, garantido por imóvel residencial alienado fiduciariamente (Apartamento n° 407 – TORRE 02, Condomínio Villaggio Di Bonifácia), com saldo devedor atualizado de R$ 229.108,98.

Consignam que pretendem permutar o referido bem por outro imóvel de valor venal mais elevado (R$957.009,20), para atender as necessidades habitacionais da família, razão pela qual solicitaram administrativamente a substituição da garantia fiduciária ao banco recorrido, sem êxito.

Asseguram que o contrato admite a possibilidade de substituição de garantia em favor do credor, mas não há impedimento contratual para que a substituição se dê a pedido do devedor, sendo a negativa injustificada da instituição financeira abusiva, contrária aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Aduzem que, ainda que a substituição não decorra de cláusula contratual expressa, a conduta do banco viola os artigos 421 e 422 do Código Civil, bem como os arts. 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, impondo vantagem exagerada e abuso de direito.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial, a fim de compelir o recorrido a aceitar a substituição da garantia hipotecária nos termos propostos.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 326730404, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por OSVALDO ANTÔNIO DE LIMA e ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação ordinária ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, a qual visava a substituição do imóvel dado em garantia fiduciária no contrato de mútuo celebrado entre as partes.

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de compelir o credor fiduciário a aceitar, por iniciativa do devedor, a substituição do bem imóvel dado em garantia, ainda que o novo imóvel ofertado possua valor venal superior àquele originalmente alienado fiduciariamente e não haja cláusula contratual que expressamente vede tal substituição.

A sentença recorrida afastou a pretensão autoral, reconhecendo a licitude da recusa da instituição financeira, por se tratar de exercício regular de direito, diante da inexistência de cláusula contratual que imponha ao credor o dever de aceitar a substituição da garantia a requerimento do devedor.

Pois bem.

A alienação fiduciária, nos moldes da Lei no 9.514/1997, consubstancia negócio jurídico acessório, com a finalidade de garantir o adimplemento da obrigação principal, conferindo ao credor fiduciante direito real resolúvel sobre o bem imóvel objeto da garantia, mantendo-se este na posse direta do devedor. A escolha do imóvel dado em garantia representa elemento essencial do contrato, fruto de criteriosa análise da instituição financeira quanto à localização, valor de mercado, liquidez, e demais fatores que compõem a equação de risco da operação creditícia.

No caso dos autos, o Magistrado
a quo
enfrentou de forma precisa a questão, assentando, com propriedade, que não há no contrato cláusula expressa que obrigue o credor a aceitar a substituição da garantia por iniciativa do devedor, ainda que o bem oferecido em substituição possua valor superior ao bem originalmente alienado fiduciariamente.

Tais fundamentos encontram amparo direto no artigo 313 do Código Civil, que estabelece:
“O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

Eis os trechos pertinentes da bem lançada sentença, que adoto como razões de decidir:

“[...]

No caso em análise, quando da celebração do contrato, as partes acordaram que o imóvel em questão, foi dado em garantia do mútuo contratado. Tal escolha não foi aleatória, mas sim fruto da análise de diversos fatores pelo credor, como a localização do imóvel, suas características, seu valor de mercado, sua liquidez, entre outros aspectos relevantes para a avaliação do risco da operação.

A substituição da garantia, portanto, implica alteração de elemento essencial do negócio jurídico, o que, em regra, depende da concordância de ambas as partes contratantes, em respeito ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Os autores argumentam que a recusa do réu em aceitar a substituição da garantia configura conduta abusiva, violadora dos princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, especialmente porque o imóvel oferecido em substituição possui valor superior ao imóvel atualmente alienado fiduciariamente.

Contudo, não vislumbro, no caso concreto, abusividade na conduta do réu. A recusa em aceitar a substituição da garantia está amparada no princípio da autonomia da vontade e na força obrigatória dos contratos, não havendo no contrato celebrado entre as partes cláusula que obrigue o credor a aceitar tal substituição.

Ademais, a avaliação do risco da operação de crédito não se baseia exclusivamente no valor do bem dado em garantia, mas também em outros fatores, como a localização do imóvel, suas características, sua liquidez, entre outros aspectos relevantes. Assim, não é possível afirmar, de forma categórica, que a substituição da garantia não alteraria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou não afetaria a segurança do crédito.

Nesse contexto, a recusa do réu em aceitar a substituição da garantia não configura conduta abusiva, mas sim exercício regular de direito, amparado no princípio da autonomia da vontade e na força obrigatória dos contratos.

Os autores alegam, ainda, que a recusa do réu tem por objetivo impor-lhes a contratação de um novo empréstimo para quitar o anterior, com taxa de juros e valor de seguro superiores aos do contrato original, o que configuraria enriquecimento sem causa do réu.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos. O réu não está impondo aos autores a contratação de um novo empréstimo, mas apenas exercendo seu direito de não aceitar a substituição da garantia, direito este que lhe é assegurado pelo princípio da autonomia da vontade e pela força obrigatória dos contratos.

Ademais, os autores têm a opção de quitar o contrato com recursos próprios ou de buscar financiamento junto a outras instituições financeiras, não estando obrigados a contratar novo empréstimo com o réu.

Quanto à alegação de que o contrato contém cláusulas que admitem a substituição de garantia, conforme já analisado, as cláusulas contratuais preveem a possibilidade de substituição de garantia quando houver qualquer medida que afete os imóveis dados em garantia,

desde que tal substituição seja exigida pelo credor
,
e estabelecem que a alienação dos imóveis dados em garantia sem autorização por escrito do credor configura hipótese de vencimento antecipado, o que, a contrario sensu, significa que a alienação pode ocorrer desde que haja autorização por escrito do credor.

Contudo, não há no contrato cláusula expressa que obrigue o credor a aceitar a substituição da garantia por iniciativa do devedor.

Assim, não vislumbro, no caso concreto, violação aos princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato ou do equilíbrio contratual, não havendo fundamento jurídico para impor ao réu a obrigação de aceitar a substituição da garantia pretendida pelos autores.

Por fim, cumpre destacar que, embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável à relação jurídica estabelecida entre as partes, suas disposições não têm o condão de afastar por completo o princípio da autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos, especialmente quando não se verifica, no caso concreto, abusividade na conduta do fornecedor.

Diante do exposto, concluo que não assiste aos autores o direito de impor ao réu a substituição do imóvel alienado fiduciariamente em garantia do contrato de mútuo por outro imóvel, ainda que este possua valor superior ao originalmente alienado, razão pela qual os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.”
(grifamos)

Com efeito, de acordo com o artigo 313 do CC, a garantia fiduciária – na qualidade de prestação acessória, mas essencial à avença – não pode ser alterada unilateralmente pelo devedor, ainda que com suposto benefício para o credor. Trata-se de hipótese que exige anuência expressa da parte credora, sob pena de violação à segurança jurídica e ao conteúdo vinculante do contrato.

Ainda que se reconheça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente, cumpre enfatizar que tal diploma legal não revoga a autonomia contratual validamente exercida, nem confere ao consumidor o direito potestativo de alterar unilateralmente a garantia da obrigação, sobretudo na ausência de cláusula contratual permissiva e diante da inexistência de qualquer abusividade comprovada por parte da instituição financeira.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR INOMINADA. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA REAL DADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POR DINHEIRO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR . IMPOSSIBILIDADE. Mostra-se incabível a substituição de bens alienados fiduciariamente por dinheiro, sem a concordância do credor, o qual não está obrigado a aceitar, para a salvaguarda de seu crédito, coisa outra que não aquela oferecida no momento da contratação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-GO - AC: 02359882520098090142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator.: DES . ALMEIDA BRANCO, Data de Julgamento: 14/04/2011, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 808 de 29/04/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL . SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. CONSENTIMENTO DO CREDOR. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . - São constitucionais e válidos os contratos firmados conforme a Lei no 9.514/1997, pois se assentam em padrões admissíveis pelo ordenamento brasileiro e pela liberdade de negociar, notadamente com equilíbrio nas prerrogativas e deveres das partes, com publicidade de atos e possibilidade de defesa de interesses, inexistindo violação a primados jurídicos (inclusive de defesa do consumidor) - Não há impedimento à utilização da alienação fiduciária de coisa imóvel como modalidade de garantia de operações de crédito não vinculadas ao financiamento imobiliário - Inexiste obrigação legal que atribua à instituição bancária o dever de aceitar a substituição do bem dado em garantia, nos termos pretendidos pela parte autora, encerrando verdadeira liberalidade do mutuante que a tanto não pode ser compelido pelo Judiciário, abstendo-se de interferir em relação que deriva da vontade das partes, inexistindo nos autos qualquer sinalização da ré em anuir com a pretensão de substituição da garantia ofertada - Recurso desprovido.”
(TRF-3 - ApCiv: 00060315820164036110, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 12/08/2022, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/08/2022).

Ademais, admitir a tese recursal implicaria legitimar a reconfiguração unilateral da garantia originalmente ofertada, transferindo ao Poder Judiciário atribuição que não lhe compete: a de reescrever os termos do pacto negocial. Tal conclusão, a toda evidência, afrontaria o próprio conceito de contrato como expressão da vontade livre e consciente das partes.

Portanto, a negativa do banco recorrido à pretensão dos apelantes configura exercício regular de direito, amparado na lei e no pacto contratual firmado, não se verificando qualquer conduta abusiva ou desarrazoada a justificar a intervenção do Judiciário.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026